Tribunal: TJBA
Processo: 8100494-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100494-44.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO MARQUES CATALANEO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Concurso público. Alegação de preterição de candidato aprovado fora do número de vagas. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Pretensão de rediscussão do mérito. Inviabilidade. Recurso desacolhido.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação ajuizada por candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados para exercício de atribuições similares ao cargo para o qual concorreu. O embargante alegou existência de erro material, omissão, obscuridade e contradição na decisão colegiada, com pedido de atribuição de efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais da decisão, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito, ainda que com a finalidade de prequestionamento.
4.Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as teses suscitadas na apelação, inclusive quanto à alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados, concluindo pela ausência de prova inequívoca de ilegalidade na conduta da Administração.
5.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), estabelece que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada, o que não se verificou no caso concreto.
6.O embargante classificou-se em 7º lugar para concurso com previsão de 3 vagas, sem comprovação cabal de substituição indevida por contratados temporários fora das hipóteses legais de necessidade excepcional e transitória, nem de conduta administrativa que evidenciasse necessidade permanente do serviço.
7.As contratações questionadas não foram demonstradas como sendo para os mesmos postos e condições do cargo efetivo pretendido, tampouco se comprovou que configurariam burla ao dever de nomeação.
8.Inexiste obscuridade, contradição ou erro material na decisão, que apresentou fundamentos claros, coerentes e compatíveis com o entendimento jurisprudencial consolidado.
9.A insurgência do embargante reflete mero inconformismo com o desfecho da causa, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, conforme entendimento pacífico do TJ-BA e demais tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

10.Embargos de declaração desacolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 8100494-44.2022.8.05.0001
,
em que é embargante
BRUNO MARQUES CATALANEO

e

embargada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.